Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700411-30.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: COMER BEM BRASILIA RESTAURANTE, LANCHONETE E BUFFET DE EVENTOS LTDA - ME DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 34334125) que, por falta dos requisitos (desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial), indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada para alcançar os bens do sócio Carlos Augusto Pereira Lopes, determinando o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, que o preenchimento dos requisitos legais necessários para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada deve ser aferido após a intimação e consequente manifestação do sócio da empresa. Acrescenta que a executada não possui bens penhoráveis e encerrou irregularmente suas atividades, pois não é localizada no seu endereço comercial e fiscal, encontrando-se em situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal desde 2018, com deliberada intenção de lesar credores, de forma que estaria caracterizado o abuso de personalidade, apto a ensejar o pleiteado incidente. 2. Não há risco de dano grave que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação da agravada para contrarrazões, pois, conquanto citada para a execução (id 30976265 – autos principais) não compareceu aos autos (STJ, AgInt no AREsp 1064852). Retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator